Tribunal: TJMT
Processo: 1005201-70.2021.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005201-70.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOVANO DA SILVA DAVI - CPF: 023.410.941-63 (APELANTE), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN FELIPE PEREIRA DA SILVA - CPF: 092.416.501-41 (ASSISTENTE), ANYELI LIMA DA ROSA - CPF: 026.526.531-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN FELIPE PEREIRA DA SILVA - CPF: 092.416.501-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

REQUERIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – FIAÇÃO LIGADA À REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – BAGATELA NÃO VERIFICADA – OFENSIVIDADE DA CONDUTA E LESIVIDADE DO RESULTADO QUE SE MOSTRAM EXPRESSIVAS – ILUMINAÇÃO PÚBLICA – REINCIDÊNCIA E REPROVÁVEL COMPORTAMENTO SOCIAL DO AGENTE – PRECEDENTES – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS E DOLO NA CONDUTA DOS AGENTES – MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ACERVO PROBATÓRIO CORROBORADO PELOS TESTEMUNHOS JUDICIALIZADOS DOS AGENTES PÚBLICOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, em face da incidência do princípio da insignificância,

sob o aspecto da ausência de ofensividade penal da conduta, se verificada que a ação delituosa reflete de maneira significativa na sociedade, ante a possibilidade de ocasionar interrupção do fornecimento de energia elétrica na região; bem como considerando que a tentativa de subtração se aperfeiçoou, no período noturno e mediante o concurso de agentes, sendo um deles reincidente, situações que inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.

2.

Não prospera a pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão fartamente comprovadas nos autos, notadamente à luz dos testemunhos judicializados dos agentes públicos que atenderam a ocorrência
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

ALLAN FELIPE PEREIRA DA SILVA

JOVANO DA SILVA DAVI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALLAN FELIPE PEREIRA DA SILVA e JOVANO DA SILVA DAVI
, em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº
1005201-70.2021.8.11.0055
, pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que os condenou pela prática do delito tipificado na norma penal incriminadora do
art. 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal,
à pena idêntica de
01 (um) ano de reclusão
ao pagamento de
07 (sete) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo fixado o regime
semiaberto
ao primeiro apelante e
aberto
ao segundo.

Nas razões recursais, os apelantes pugnam pela reforma da sentença combatida, visando a
absolvição
de ambos os réus, sob dois aspectos
: i)

ausência de provas
para sustentar a condenação;
ii)
a viabilidade de aplicação do
princípio da insignificância
, com o consequente reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Em sede de contrarrazões (ID 164746716), a acusação rechaça os argumentos defensivos e,
in fine
, requer seja negado provimento ao apelo, com a consequente manutenção da sentença hostilizada.

Já nesta instância revisora, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
recursal (ID 170549233).

É o relatório.

À douta Revisão, e
i
ncluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 164746711)
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
da presente apelação.

Da análise dos autos tem-se que os réus foram denunciados pela prática do delito previsto no art. 155, § 1º e § 4º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, porque,

no dia 20 de março de 2021, na avenida Lions Internacional, na cidade de Tangará da Serra/MT, com consciência, vontade e unidade de desígnios, em concurso de pessoas, mediante escalada e durante o repouso noturno, tentaram subtrair para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em cabos de fiação ligados a postes públicos.

Finda a regular instrução probatória, sobreveio sentença
julgando parcialmente procedente a acusação
, para o fim de condenar os réus
JOVANO DA SILVA DAVI
e
ALLAN FELIPE PEREIRA DA SILVA
, nas sanções do art. 155, § 4º, inc. IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, afastando, contudo, a qualificadora do inciso II do § 4º e a causa de aumento do § 1º do mesmo dispositivo penal.

Em face da condenação, os acusados, ressurgem irresignados.

1.

Do pleito absolutório por atipicidade da conduta, decorrente do princípio da insignificância:

A par do relato, a i. Defesa pugna pela aplicação,
in casu,
do
princípio da insignificância
com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta praticada pelos acusados, sustentando que, no caso dos autos, não foi constatado prejuízo decorrente da ação dos acusados, notadamente, porque o
s “restos de fios” sequer foram levados do local
, a demonstrar a ausência de lesividade da conduta dos agentes.

Nessa linha intelectiva, sustenta estarem presentes os requisitos definidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para o fim de aplicação do princípio da insignificância.

No entanto, entendo que
a tese defensiva não merece acolhimento.

Como se sabe,
o
princípio da insignificância
– corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, a exemplo da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima ratio
–
incidirá sobre o fato que,

embora
formalmente
, não é
materialmente
típico
, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, de conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma
causa supralegal de excludente da tipicidade do crime
. Logo, o
delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente
com fulcro no art. 386, inc. III do CPP, por não constituir o fato uma infração penal.

Para a aplicação escorreita do princípio garantista em comento, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.º 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, que se relacionam
não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta
, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;

(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Portanto, deve-se
observar todas as peculiaridades do caso concreto – a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também, da análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime – de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Ademais, imperioso destacar que, quanto ao valor do bem, este não é calculado com base tão somente em seu montante econômico, mas sim, levando em consideração um conjunto de fatores no caso concreto, como por exemplo, a condição financeira da vítima em relação ao bem, o efetivo prejuízo ocasionado ao ofendido, dentre outros.

Dessa forma, o bem de pequeno valor não pode ser confundido com o de valor insignificante, uma vez que este, por ter ofendido o bem jurídico tutelado de forma irrisória, necessariamente, exclui a tipicidade do delito, enquanto aquele pode, eventualmente, configurar um privilégio, como uma pena mais branda compatível com a pequena gravidade da prática delitiva.

Neste contexto, tenho que
a conduta perpetrada pelos apelantes
não pode ser tida como insignificante
.

Primeiro porque, ressaí inequívoco que o delito foi praticado em
concurso de agentes
, o que impossibilita a aplicação do princípio sugerido, já que a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada na tese de que “
a prática do delito de furto qualificado por
escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo
ou
concurso de agentes
,
indica a
especial reprovabilidade do comportamento

e afasta a aplicação do princípio da insignificância
”
(STJ – HC 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

Não bastasse isso, muito embora inexista nos autos Auto de Avaliação indireta da
res furtiva,
é certo que a conduta dos acusados denota alta reprovabilidade porquanto
a tentativa de furto dos fios elétricos
, que no caso só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, poderia causar a interrupção do serviço de distribuição de energia elétrica aos moradores das regiões próximas,
causando grave prejuízo à coletividade
,
ex vi
REsp n. 1.094.301/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/11/2009, DJe de 14/12/2009
.

Ademais, não se pode olvidar que o contexto delineado nos autos dá conta de que, os réus teriam se valido do
período noturno
para a prática delitiva, por volta das das 22h45min, conforme registrado no boletim de ocorrência de ID 164744146 – pag. 16, potencialmente objetivando se aproveitar da menor vigilância do bem pretendido; além do que o acusado
ALLAN
, ao avistar a guarnição policial, fugiu para um matagal próximo; ao passo que depois de detidos, ambos os réus confessaram a intenção delituosa, alegando, contudo, que acreditavam que os fios seriam inservíveis, descartáveis.

Fosse pouco, conforme acertadamente constatado pelo d. juízo
a quo
e referido na sentença impugnada, o acusado
ALLAN é reincidente
, condição que se confirma a partir da análise do relatório presente no ID 164746655.

Nesse sentido, é importante destacar que
se o autor é contumaz na prática delitiva, a aplicação do princípio da insignificância também deve ser repelida
, uma vez que demonstra o seu total desprezo às regras de pacífica convivência social, preferindo trilhar o caminho mais tortuoso da criminalidade como meio de vida e contribuindo para o desequilíbrio social. Estar-se-ia estimulando a habitualidade delituosa, promovendo a institucionalização da prática como forma de sustento,
ex vi STJ
–
AgRg no AREsp 884.055/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016
).

Assim sendo, embora não se desconheça que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal vem consolidando a tese de que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, é certo que a análise casuística da hipótese
sub judice
deixa claro que a aplicação da benesse
não
é socialmente recomendável
e, ao revés, constituiria
verdadeiro incentivo à recidiva dos acusados
, com graves consequências sociais.

Nesse sentido também está o
Enunciado nº 44
, deste E. Tribunal de Justiça que elucida: “
a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Dentro desse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, não entendo como recomendável a aplicação do princípio da insignificância e, com tais considerações,
revela-se descabido o pleito de absolvição por atipicidade da conduta
.

2.

Do pedido de absolvição por falta de provas ou ausência de dolo na conduta dos agentes
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 164744140); auto de prisão em flagrante delito (ID 164744132), auto de apreensão (ID 164744133), imagens do local do crime (ID 128622175); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, contrariamente ao alegado pela i. defesa, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos réus

no episódio delitivo e respaldar a condenação criminal.

Com efeito, s
ob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, além dos réus, foram ouvidas duas testemunhas, sendo os agentes públicos responsáveis pela apuração do delito e prisão em flagrante dos acusados.

Com efeito, a testemunha
Anyeli Lima da Rosa
, policial militar, confirmou em juízo os fatos narrados durante a fase investigativa, afirmando se recordar de ver dois indivíduos furtando fiações da rede de energia elétrica e, no momento em que avistaram a viatura, um deles fugiu em direção a um matagal; contou ainda que os fios estavam pendurados e danificados (ID 164746690).

A testemunha narrou que o acusado que ficou no local [
JOVANO
] teria confessado a prática do delito.

No mesmo sentido, o PM
Natan Vieira Alves
, declarou que, durante o patrulhamento, a guarnição visualizou os suspeitos pendurados no poste tentando puxar a fiação; ao se aproximarem do local um deles evadiu-se, sendo possível a princípio a prisão de apenas um deles, o qual confessou que estava tentando furtar os fios e identificou quem seria o comparsa.
(ID 164746690)

O réu
JOVANO DA SILVA DAVI
, em juízo, declarou que estavam passando pelo local e viram alguns restos de fios enrolados em um poste que serviriam para fazer “castor de anzol” para pesca; nesse sentido, afirmou que esses fios não seriam ligados a rede elétrica e em nenhum momento mexeu com tais fiações, porque esses fios eram inservíveis, disse também que não tinha nenhuma escada no local; afirmou acreditar que o corréu
ALLAN
fugiu porque sofria, frequentemente, com represálias da PM da localidade (ID 164746690).

Por sua vez, o acusado
ALLAN FELIPE PEREIRA DA SILVA
contou, em juízo, que passavam pelo local, após abastecer o carro, quando
JOVANO
viu alguns arames enrolados no poste
“meio caído” (sic)
e disse que serviriam para incrementar o instrumento de pesca; quando estavam retirando o objeto do local a polícia chegou; disse que correu porque tem receio de ser agredido pelos Policiais, situação que já teria ocorrido antes; negou haver qualquer escada no local e negou terem mexido em qualquer fio de cobre ou de luz (ID 164746690).

Diante deste cenário probatório, entendo que a versão acusatória se encontra seguramente
corroborada pelos relatos das testemunhas, pelos documentos e fotos presentes nos autos e,
por outro lado, a versão dos réus de que estariam retirando restos de fios/arames sem ligação com a rede de energia não encontra qualquer substrato nos autos.

Além disso, as fotos constantes dos autos (ID 164744140) demonstram que
os fios ligados a rede de energia, quando da chegada da polícia, já teriam sido danificados
, além do que, alguns estavam na iminência de serem cortados/arrebentados, já no chão, situação confirmada pelo relato dos polícias que realizaram a abordagem.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria dos apelantes

pelo crime de furto qualificado que lhes é imputado, com os elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar a almejada absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
JOVANO DA SILVA DAVI e ALLAN FELIPE PEREIRA DA SILVA
,
mantendo incólume a sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023